Tribunal: TJMT
Processo: 0002847-87.2017.8.11.0101
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002847-87.2017.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAMIAO BENTO NETO - CPF: 017.581.868-10 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO PEREIRA DE REZENDE - CPF: 395.094.861-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II, DO CP C/C ART. 12,
CAPUT
DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO DELITO DE HOMICÍDIO, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, SECUNDADA PELAS TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nesta fase de admissibilidade da acusação, as teses que sustentam o pleito de absolvição sumária não prosperam, porquanto as alegadas legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa não exsurgem estremes de dúvidas, tampouco estão absolutamente provadas.

Ademais,
presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

DAMIÃO BENTO NETO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DAMIÃO BENTO NETO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Cláudia/MT
nos autos da ação
penal n.º

2847-87.2017.811.0101 –
cód.
99070
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, inc. II, do CP c/c art. 12,
caput
da Lei n.º 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
138788709 - Pág. 57/66
, o recorrente
pretende ver-se

absolvido sumariamente
do delito de homicídio
,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
,
ao mesmo tempo em que tangencia a tese de
inexigibilidade de conduta diversa
e
insuficiência probatória
.

Em contrarrazões vistas no ID
138788709 - Pág. 75/84
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e vindica o desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve a r. decisão impugnada, conforme pronunciamento disponível no ID 138788709 - Pág. 86.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
144788690
, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 138788709 - Pág. 70), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
DAMIÃO BENTO NETO
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Em linhas gerais, consta da denúncia que no dia
19 de agosto de 2017
,
por volta das 19h30min
, no Sítio Recanto dos Pássaros, localizado na Estrada Darlene, Assentamento Keno, zona rural, cidade de Cláudia/MT
, DAMIÃO BENTO NETO,
por motivo fútil, efetuou disparo com a espingarda, número de série 803162, calibre nominal 32 que mantinha sob sua guarda sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como desferiu vários golpes com o cabo da mencionada arma, provocando lesões na região da cabeça, os quais que foram causa eficiente para o óbito de
Célio Pereira Rezende
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.
Do pleito de absolvição sumária ante o reconhecimento da tese de legítima defesa, secundado pelas alegações de inexigibilidade de conduta diversa e insuficiência probatória:

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar a
decisão de pronúncia
, materializando um
juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações –
diante da
materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, consoante dispõe o art. 413, §1.º do CPP –, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, em mero juízo de admissibilidade da acusação, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

De outro norte, a
absolvição sumária
disposta no art. 415 do CPP, somente incide em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende, necessariamente, da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade do crime doloso contra a vida
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
138788704 - Pág. 7/8
, do relatório policial e respectivos anexos fotográficos vistos no ID 138788704 - Pág. 9/12, laudo de necropsia e respetivo mapa topográfico juntado no ID 138788704 - Pág. 42/45, laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munições de ID 138788704 - Pág. 51/53, do termo de óbito visto no ID 138788707 - Pág. 13/14, além dos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o
possível
envolvimento de
DAMIÃO BENTO NETO
no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, efetuou disparo com arma de fogo contra a vítima
Célio Pereira Rezende
,
confissão que está corroborada pelas declarações extrajudiciais e os depoimentos em juízo da testemunha
Luis Carlos Garcia de Oliveira
, aparentemente a única a presenciar o efetivo momento do ilícito,

apontando o réu como

autor de disparo de arma de fogo em direção à vítima, bem como o responsável por desferir golpes com a arma em face da vítima já ao solo (ID 138788704 - Pág. 15/17 e ID
138788707 - Pág. 27).

Quanto às circunstâncias do fato,
a i. Defesa traz como centro da insurgência recursal a
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido,
o recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas agressões.

Não obstante tal posicionamento, e sem descuidar das nuances conferidas pelo acusado nas oportunidades em que foi ouvido (ID 138788704 - Pág. 32/35 e ID 138788706 - Pág. 14), notadamente ao descrever a discussão seguida de agressão provocada pela vítima; seguindo-se à alegação de a vítima o teria perseguido já na posse de arma de fogo e efetuando disparos, em contexto que subsidiaria a alegada tese de legítima defesa; ao fim e ao cabo, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o acusado tenha se utilizado dos meios moderados para repelir injusta agressão.

Isso porque, num primeiro momento, a própria narrativa apresentada pelo réu evidencia que, mesmo depois de já ter alvejado a vítima, e enquanto esta supostamente municiava sua arma, se aproximou e
“deu duas pauladas nela com o cabo da sua arma” sic
ID 138788709 - Pág. 50; lesões estas que, segundo o laudo de necropsia, se concentraram na face da vítima (ID 138788704 - Pág. 42).

A duas porque, a versão apresentada pela testemunha
Luis Carlos Garcia de Oliveira
diverge em parte daquela narrada pelo réu e,
a priori
, mitiga a tese defensiva, apresentando nuances da mencionada discussão a qual teria sido iniciada pelo recorrente, seguindo-se a ameaças recíprocas e com
DAMIÃO
perguntando à vítima
“se ele era homem e então ele iria ver, e saiu em direção da casa dele para buscar a espingarda”
sic ID 138788709 - Pág. 51.

No mais, as demais testemunhas ouvidas em juízo ratificam a notícia acerca dos ânimos exaltados entre a vítima e o réu poucos minutos antes do ilícito, em discussão aparentemente motivada por questões envolvendo o assentamento rural no qual moravam, consoante descrito pelo investigador de polícia
Marcus Henrique Ferreira
e as testemunhas
Daiane Brigido da Silva
e
Ari Marques da Silva
, dando azo à aparente disposição do réu em ir ao encontro da vítima portando arma de fogo.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, embora plausível, não se apresenta indene de dúvidas, visto que as testemunhas só souberem esclarecer a existência de uma discussão entre as partes; e, apesar da possível deflagração de tiros, reciprocamente, por ambos os envolvidos, não se desconhece que as lesões suportadas pelo réu, e efetivamente constatadas no laudo de ID 138788704 - Pág. 55, materializando escoriações, fazem questionar se os meios adotados por
DAMIÃO
– fraturando e lacerando ossos da face da vítima (ID 138788704 - Pág. 42) – foram moderados para repelir a injusta agressão que alega ter sofrido.

Desse modo, não há como afirmar,
a
priori
,
que

DAMIÃO BENTO NETO
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, tampouco é possível definir
neste momento
se, em decorrência das circunstâncias fáticas reais, era-lhe inexigível conduta diversa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, o que nos remete à fase do Plenário, em que os jurados decidirão sobre a tese que lhes parecer mais verossímil.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com estas considerações, entendo pela manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como proferida pelo d. juízo
a quo.

2. Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DAMIÃO BENTO NETO
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos da ação
penal n.º

2847-87.2017.811.0101 –
cód.
99070.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022